Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706548-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSIVANIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Josivânia dos Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706717-98.2022.8.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARIA JOSIVÃNIA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. Relata a autora que fez sua inscrição para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental, e que após processo seletivo, e ter alcançado a 43a posição, foi convocada para ocupar uma das vagas reservadas aos candidatos PCD, conforme publicação no DODF no 198 de 21/10/2021. Afirma que foi convocada no dia 26 de outubro de 2021 para a entrega dos documentos de admissão, no entanto, o seu laudo médico foi negativado. Alega que após nova avaliação por médico particular e entregue a documentação, teve seu contrato de trabalho assinado, mas no dia seguinte recebeu em seu e-mail um agendamento para uma segunda perícia, o que não ocorreu. Salienta que após a assinatura do contrato vem exercendo com êxito o trabalho de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cumprindo todas as horas e assinando suas respectivas folhas de frequência, mas que, contudo, foi declarada a nulidade de sua posse, mesmo diante da clareza do laudo médico entregue. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido que proceda com o pagamento do seu salário referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, bem como que seja determinado a manutenção do seu vínculo empregatício. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/36. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No caso em tela, o pedido realizado a título de antecipação de tutela tem índole evidentemente satisfativa, incompatível com a essência do provimento antecipatório, já que a Autora almeja obter, em sede de antecipação, provimento que se confunde com o mérito da demanda, pois pretende a manutenção de seu vínculo empregatício. Da análise dos autos, é clara a constatação de que a tutela que se pretende corresponde exatamente à deduzida como provimento final, o que esvaziaria o pedido principal. Ademais, no caso dos autos faz-se necessária a inserção no mérito da demanda, com o regular contraditório. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. À vista do preceito normado no art. 334 do CPC, observa-se que, no caso dos autos, seria hipótese de designação de audiência de conciliação. Todavia, é certo que tal audiência, na expressa dicção CPC, deve ser realizada por centros judiciários de solução consensual de conflitos, compostos por profissionais cadastrados no Tribunal ou por quadro próprio, mediante ingresso por concurso público (art. 165 e 167 do CPC). Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para atender à nova realidade processual, não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional, bem como do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural. A própria Segunda Vice Presidência deste Tribunal, responsável pelo CEJUSC, já informou quanto à impossibilidade de atender toda a demanda gerada pelo novo Código de Processo Civil, conforme ofício encaminhado por via eletrônica a todos os Juízos desta Circunscrição. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o Juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Necessário anotar, ainda, que a postergação da audiência de conciliação ou da mediação não acarretará qualquer nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Neste sentido, inclusive, já havia se pronunciado o STJ, ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a possibilidade de transação entre as partes (art. 139, inc. V do CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Cite(m)-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverão os réus apresentar na peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o autor não dê andamento ao feito, intime-se pessoalmente. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intimem-se os Requerentes para réplica, oportunidade em que deverão especificar, justificadamente, as provas que pretendem produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Discorre a Agravante, em síntese que foi aprovada no processo seletivo para a contratação temporária para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal. Narra que foi classificada dentro das vagas disponíveis e foi contratada para ocupar uma das vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais. Para tanto, apresentou laudo médico comprovando sua baixa visão e seu enquadramento na legislação vigente, todavia, o laudo médico foi recusado e a Secretaria de Saúde, mesmo após a contratação, determinou a anulação do ato de admissão e o desligamento da candidata. Sustenta que seu laudo médico foi recusado por ter sido avaliada por profissionais não especializados na área de oftalmologia. Assevera a necessidade de concessão de tutela recursal, pois foi contratada para a prestação de serviços pelo período de apenas um ano. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que mantenha o vínculo empregatício, até que haja decisão final com trânsito em julgado nos autos principais, e que realize o pagamento da remuneração da Agravante pelos meses já trabalhados, referente ao período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que mantenha o vínculo empregatício, até que haja decisão final com trânsito em julgado nos autos de origem e realize o pagamento da remuneração pelos meses trabalhados. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Malgrado os relevantes argumentos sustentados pela Agravante, denotando a possibilidade de ocorrência de erro na avaliação da perícia médica realizada no processo seletivo, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, o Edital normativo n° 55, de 30 de agosto de 2021, prevê claramente que aquele que não for considerado deficiente na perícia pederá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e, no caso, a perícia médica realizada pela banca do concurso não considerou a Agravante pessoa deficiente. No que diz respeito aos pagamentos não efetuados pelo Distrito Federal, não consta nos autos documento que comprove o período trabalhado pela Agravante, de modo que não é possível aferir se faz jus ao recebimento da remuneração solicitada. Assim, sem adentrar no exame do mérito recursal, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, tendo em vista que a medida pleiteada tem natureza satisfativa e é manifestamente irreversível. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora